Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731345-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA, PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constato o vencimento da procuração outorgada pelo apelante PREMIUM SAÚDE EIRELI – ME aos seus advogados (ID 36565419, p. 5), cuja validade do mandato era de 90 (noventa dias) a partir de 06/08/2021. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre Advogado, Doutor Felipe Mudesto Gomes, signatário do recurso de apelação interposto no ID 36565459, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante – PREMIUM SAÚDE EIRELI – ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator